Tribunal: TJSP
Processo: 1002903-50.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão nos membros superiores, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Data do requerimento administrativo.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão nos membros superiores, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Data do requerimento administrativo.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do CPC.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS - SÚMULA 111 DO STJ. Consoante entendimento do STJ, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso da autora e reexame necessário parcialmente providos. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício.